Tribunal: TJSP
Processo: 1002030-54.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Desconto sobre reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Pretensão à declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado "RMC", à suspensão dos descontos referentes à reserva de margem consignável, à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à restituição em dobro dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Desconto sobre reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Pretensão à declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado "RMC", à suspensão dos descontos referentes à reserva de margem consignável, à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Instituição financeira que se desvencilhou do encargo de demonstrar a validade da cobrança – Comprovação da disponibilização do crédito – Apresentação de contrato de adesão de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela apelante – Pretensão de repetição de indébito afastada – Danos morais inexistentes, ante a ausência de conduta ilícita imputada ao apelado – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.